Tribunal: TJPA
Processo: 0010091-41.2019.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010091-41.2019.8.14.0060

APELANTE: FABRICIO TOME DA SILVA

ADVOGADO DATIVO: MICHAEL DOS REIS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA PENAL. MAUS ANTECEDENTES CONFIGURADOS. VALORAÇÃO INIDÔNEA DA PERSONALIDADE DO AGENTE. VETORIAL NEUTRALIZADA. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 23 DO TJPA. PRIVILÉGIO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.

1. De acordo com a jurisprudência do STJ, "a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes” (AgRg no AREsp n. 2.575.996/SC), como ocorreu no caso em análise.

2. Outrossim, no julgamento do REsp 1794854/DF, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”, de modo que tal circunstância deve ser neutralizada.

3. Não obstante, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável, não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

4. No tocante ao reconhecimento do tráfico privilegiado, o magistrado fundamentou o afastamento da redutora do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, à vista das anotações criminais do réu, incidindo, no ponto, o entendimento da Corte Superior no sentido de que “os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006” (AgRg no HC n. 913.199/SP).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para ajustar os fundamentos da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de reprimenda estabelecida na sentença.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 16 a 23 de setembro de 2024.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de apelação interposto por FABRICIO TOME DA SILVA, objetivando reformar a sentença que o condenou à pena de 7 (sete) anos de reclusão e 800 (oitocentos) dias-multa, reduzida para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão, em virtude da detração, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (ID 7198881).

Em razões recursais, o apelante postula o reconhecimento favorável dos vetores das circunstâncias judiciais referentes à personalidade do agente e antecedentes criminais, alegando violação ao art. 64, I, do Código Penal, com a consequente aplicação da pena-base no mínimo legal. Em continuidade, requer o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, a detração da pena e, por fim, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (ID 7198885).

O Ministério Público de primeiro grau manifestou-se pela manutenção da sentença recorrida (ID 7198886), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça que opinou pelo desprovimento do recurso (ID 7304486).

É o relatório.

VOTO

O recurso é admissível e comporta parcial provimento.

No caso, pleiteia-se a
aplicação da pena-base no mínimo legal
, com o reconhecimento favorável dos vetores referentes à personalidade do agente e antecedentes criminais, uma vez que negativados com base em condenações antigas. Veja-se, a esse propósito, os fundamentos utilizados para estabelecer a basilar objurgada:

Presentes os requisitos dos art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: culpabilidade normal, própria do tipo incriminador;
registra antecedentes, conforme certidão de fls. 37, onde consta que o acusado possui um processo de execução provisória da pena extinto em 2017 (Processo n. 00092321620128140401); outro processo no qual recebeu livramento condicional em 01/08/2014 que conta com sentença de prescrição datada de 06/11/2013 (Processo n. 00005872220108140060) e um processo pelo crime de tráfico onde recebeu aplicação de pena privativa de liberdade em 08/09/2010 (Processo n. 00041799120098140201), sendo este último considerado para elevar a pena nesta fase
;
Personalidade voltada à prática do delito em questão
; conduta social não aferida suficientemente nos autos; Motivos próprios ao crime de tráfico e às vantagens financeiras que, ilusoriamente, poderia proporcionar; Circunstâncias próprias ao delito; nada obstante o poder de desagregação social da droga, esse efeito é próprio do delito em apreço, não constando nenhuma particularidade que tenha tornado as consequências do fato mais gravosas; não há que se falar em comportamento da vítima (ID 7198881, pág. 3, grifos nossos).

Como é cediço, “a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal” (Súmula 17/TJPA), sendo o entendimento da Corte Especial firme no sentido de que “elementares do tipo penal ou fundamentos genéricos e inidôneos não podem ser considerados como circunstância judicial desfavorável para majorar a pena-base” (
AgRg no REsp n.
1.859.301/PA
,
Ministro Joel Ilan Paciornik).

Erigidas tais premissas, em relação aos
antecedentes criminais, constata-se a existência de fundamentação concreta e idônea
, a qual evidenciou a caracterização dos maus antecedentes, como muito bem pontuou o magistrado de origem, diante da certidão criminal positiva (ID 7198872).

No mais, importante consignar que de acordo com a jurisprudência do STJ, "a condenação anterior existente, ainda que alcançada pelo período depurador de cinco anos previsto no art. 64, I, do Código Penal, embora não seja apta a caracterizar a agravante da reincidência, configura maus antecedentes” (
AgRg no AREsp n. 2.575.996/SC
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro), como ocorreu no caso em análise.

Outrossim, no que tange à
personalidade do agente
revela-se inidônea a negativação
levada a efeito na sentença.

Nesse particular, importante consignar que, “a análise da moduladora personalidade do agente demanda certa complexidade, de modo que para que possa ser valorada corretamente não prescinde de elementos concretos relacionados ao fato que possam auxiliar o magistrado na aferição. Assim, a ausência desses elementos deve conduzir a valoração neutra de tal circunstância, não sendo suficiente para qualificar como negativa a personalidade do agente expressões como "personalidade voltada para a prática de crimes" (STJ,
AgRg no HC n. 778150/SP
,
relator Ministro Ribeiro Dantas).

Ademais, no julgamento do
REsp 1.794.854/DF
, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que “condenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente”, de modo que, no caso, tal circunstância deve ser neutralizada.

Não obstante, diante da permanência de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), não subsiste o pleito para fixação da basilar no mínimo legal, em observância à Súmula 23 do TJPA segundo a qual “a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

No tocante ao pleito defensivo de
reconhecimento do tráfico privilegiado
, com aplicação da minorante no percentual máximo, saliento que houve fundamentação concreta e idônea para o afastamento da redutora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006, à vista das anotações criminais do réu (ID 7198872).

Destarte, incide o entendimento da Corte Superior no sentido de que “os maus antecedentes justificam a negativa ao reconhecimento do tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (
AgRg no HC n. 913.199/SP
, relator Ministro Messod Azulay Neto).

Em relação aos pedidos referentes à
detração da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, encontram-se prejudicados.

Observa-se na parte final da sentença que o magistrado sentenciante computou o tempo de prisão provisória e reduziu a pena para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 6 (seis) dias de reclusão em virtude da detração (ID 7198881, pág. 4), e mesmo que não o tivesse feito, o abatimento do tempo de prisão provisória do total da condenação decretada é providência que compete ao juízo da execução penal, após o trânsito em julgado e o início do cumprimento da pena, consoante dicção do art. 66, III, "c", da Lei n. 7.210/1984 (STJ,
AgRg no HC n. 712.395/SP
, Ministro Olindo Menezes).

Por fim, inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos em razão do não preenchimento dos requisitos autorizadores previstos no art. 44, III, do Código Penal.

Diante do exposto, conheço e dou parcial provimento ao recurso, tão somente para ajustar os fundamentos da dosimetria penal, sem reflexos na quantidade de reprimenda estabelecida na sentença.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 26/09/2024